Tribunal: TJSP
Processo: 1021932-08.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ção necessária, com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC.

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR PERDA DO FUNDO DE COMÉRCIO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. 1.- Sopesando os elementos dos autos, não se vislumbra a alegada violação ao direito de preferência na aquisição do imóvel, pois os autores tiveram ciência inequívoca da pretensão de alienação a que se refere o disposto no art. 27 da Lei no 8.245/91 e não manifestaram interesse na aquisição. Por via de consequência, não há fundamento para acolher o pedido de anulação do contrato de compra e venda do imóvel objeto da locação, tampouco de indenização por supostas perdas e danos decorrentes do negócio. 2.- No caso, a locadora denunciou formalmente o contrato de locação que vigorava por prazo indeterminado, consoante o art. 57 da Lei no 8.245/914, aguardando o prazo legal para ajuizamento da ação de despejo em apenso. Portanto, não estava obrigada a dar continuidade ao contrato. Desse modo, a pretensão dos apelantes de obter uma indenização a título de perda do fundo de comércio também se mostra descabida, tendo em vista que aqui se trata de rescisão unilateral de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, ou seja, não sujeito a renovação.
(TJSP; Apelação Cível 1021932-08.2016.8.26.0506; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Adilson de Araujo

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. No caso, instados as especificarem provas, os autores informaram expressamente seu desinteresse pela dilação probatória. Ademais, a prova documental mostra-se suficiente

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. No caso, instados as especificarem provas, os autores informaram expressamente seu desinteresse pela dilação probatória. Ademais, a prova documental mostra-se suficiente para o seguro julgamento.

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO A PEDIDOS FORMULADOS. VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO NO JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO EM PARTE COM ESSE FIM. Constatada omissão na sentença sobre alguns pedidos, possível a correção do vício no julgamento mediante a complementação necessária, com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC.

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR PERDA DO FUNDO DE COMÉRCIO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. 1.- Sopesando os elementos dos autos, não se vislumbra a alegada violação ao direito de preferência na aquisição do imóvel, pois os autores tiveram ciência inequívoca da pretensão de alienação a que se refere o disposto no art. 27 da Lei no 8.245/91 e não manifestaram interesse na aquisição. Por via de consequência, não há fundamento para acolher o pedido de anulação do contrato de compra e venda do imóvel objeto da locação, tampouco de indenização por supostas perdas e danos decorrentes do negócio. 2.- No caso, a locadora denunciou formalmente o contrato de locação que vigorava por prazo indeterminado, consoante o art. 57 da Lei no 8.245/914, aguardando o prazo legal para ajuizamento da ação de despejo em apenso. Portanto, não estava obrigada a dar continuidade ao contrato. Desse modo, a pretensão dos apelantes de obter uma indenização a título de perda do fundo de comércio também se mostra descabida, tendo em vista que aqui se trata de rescisão unilateral de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, ou seja, não sujeito a renovação.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000963709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021932-08.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes
STANLEY
LOPES
LARANJEIRA
DE,
VIRGÍNIA
LOPES
LARANJEIRA DE MENDONÇA e CARLOS ALBERTO PEDROSA DE
MENDONCA, são apelados VANIA GARCIA DE ARAUJO RIZZI e LUIZ
FERNANDO HADDAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1021932-08.2016.8.26.0506
Voto no 32.456
Apelação no 1021932-08.2016.8.26.0506
Comarca :
Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
Juiz(a) :
Heber Mendes Batista
Apelantes:
STANLEY LOPES LARANJEIRA DE MENDONÇA;
CARLOS ALBERTO PEDROSA DE MENDONÇA e
VIRGÍNIA LOPES LARANJEIRA DE MENDONÇA
(autores)
Apelados:
LUIZ FERNANDO HADDAD e VANIA GARCIA DE
ARAÚJO RIZZI (réus)
Voto no 32.456
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR
FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE
INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO NESSA
PARTE. No caso, instados as especificarem provas,
os
autores
informaram
expressamente
seu
desinteresse pela dilação probatória. Ademais, a
prova documental mostra-se suficiente para o seguro
julgamento.
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA.
OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO A PEDIDOS
FORMULADOS. VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO
NO JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013,
§ 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
RECURSO PROVIDO EM PARTE COM ESSE FIM.
Constatada omissão na sentença sobre alguns
pedidos, possível a correção do vício no julgamento
mediante
a
complementação
necessária,
com
fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC.
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
DE
PREFERÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR PERDA DO
FUNDO
DE
COMÉRCIO.
DESCABIMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO
NESSA
PARTE.
1.-
Sopesando os elementos dos autos, não se vislumbra
a alegada violação ao direito de preferência na
aquisição do imóvel, pois os autores tiveram ciência

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1021932-08.2016.8.26.0506
Voto no 32.456
inequívoca da pretensão de alienação a que se refere
o disposto no art. 27 da Lei no 8.245/91 e não
manifestaram interesse na aquisição. Por via de
consequência, não há fundamento para acolher o
pedido de anulação do contrato de compra e venda do
imóvel objeto da locação, tampouco de indenização
por supostas perdas e danos decorrentes do negócio.
2.- No caso, a locadora denunciou formalmente o
contrato
de
locação
que
vigorava
por
prazo
indeterminado, consoante o art. 57 da Lei no
8.245/914,
aguardando
o
prazo
legal
para
ajuizamento da ação de despejo em apenso. Portanto,
não estava obrigada a dar continuidade ao contrato.
Desse modo, a pretensão dos apelantes de obter uma
indenização a título de perda do fundo de comércio
também se mostra descabida, tendo em vista que
aqui se trata de rescisão unilateral de contrato de
locação não residencial por prazo indeterminado, ou
seja, não sujeito a renovação.
STANLEY LOPES LARANJEIRA DE
MENDONÇA, CARLOS ALBERTO PEDROSA DE MENDONÇA e
VIRGÍNIA LOPES LARANJEIRA DE MENDONÇA ajuizaram “ação
renovatória de locação, c/c ação de consignação em pagamento de
aluguéis, ação indenizatória ou anulatória de alienação do imóvel, com
pedido de tutela antecipada” em face de LUIZ FERNANDO HADDAD e
VANIA GARCIA DE ARAÚJO RIZZI. Esta última, por sua vez, propôs
pedido reconvencional.
O douto Juiz de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 296/300, cujo relatório adoto, integrada por embargos de
declaração as fls. 319, julgou extinta a ação principal e procedente a
reconvencional, nos seguintes termos: “Posto isso e considerando tudo o
mais que dos autos consta, JULGO: a) EXTINTA A AÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no Art. 485, VI,
do Código de Processo Civil, arcando os autores com o pagamento das
custas motivadas pela ação e, ainda, honorários advocatícios do patrono
da ré-reconvinte, que arbitro em 10% sobre o valor dado à causa (fls.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1021932-08.2016.8.26.0506
Voto no 32.456
282/284), o que faço com fundamento no Art. 85, § 2o, incisos I a IV, do
Código de Processo Civil); b) PROCEDENTE o pedido inserto na
reconvenção para condenar os autores-reconvindos ao pagamento da
diferença de aluguel (decorrente de sua correção pelo IGPM) e multa
contratual (10% sobre o valor do débito), tudo corrigido e acrescido dos
juros de mora desde o vencimento de cada obrigação. Como corolário da
sucumbência, condeno os autores- reconvindos ao pagamento das custas
e despesas processuais derivadas da reconvenção e, também, aos
honorários advocatícios do patrono da ré-reconvinte, que arbitro em 10%
sobre o valor da condenação. Também condeno os autores aos honorários
advocatícios do patrono do corréu LUIZ EDUARDO HADDAD, que arbitro
em R$ 1.000,00, porque foi mínima a sua participação no feito (fls.
265/266). P.R.I.”.
Inconformados,
apelaram
os
autores/reconvindos alegando, em resumo, nulidade da sentença “citra
petita”, pois não foram analisados os pedidos referentes a perdas e danos
decorrentes da violação ao direito preferência na aquisição do imóvel e
pelo seu fundo de comércio, bem como da necessidade de anulação da
compra e venda do imóvel. Também há nulidade decorrente do julgamento
antecipado, na medida em que “cerceou o direito constitucional da ampla
defesa e do contraditório dos Apelantes de provarem suas alegações
iniciais, uma vez que, como sabido, o exercício do direito de preferência e
o resguardo ao fundo de comércio se faz através de provas orais e
documentais, até periciais, fato que não ocorreu nos autos”. No mérito,
aduz ter direito a indenização pelo fundo de comércio, com fundamento no
art. 52, §3o, da Lei no 8.245/91, mormente porque o ramo de atividade dos
apelantes é o mesmo desenvolvido pela apelada. Também houve violação
ao direito de preferência na aquisição do imóvel, assegurado pelos arts. 27
e 33 da mesma lei, de modo que deve ser anulada a venda do imóvel para
dar preferência ao locatário ou condenada a apelada a indenizar as perdas
e danos a serem apuradas em liquidação de sentença (fls. 322/334).

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1021932-08.2016.8.26.0506
Voto no 32.456
O
recurso
é
tempestivo
e
foi
devidamente preparado.
Em suas contrarrazões, a apelada
VÂNIA pugnou pelo improvimento do recurso. Em síntese, aduz que os
apelantes não preenchem os requisitos legais para renovação do contrato
de locação, tampouco vinham pagando os aluguéis corretamente. Além
disso, “a ação renovatória interposta pelos apelantes/autores foi
devidamente extinta sem resolução do mérito, por motivo da desocupação
do imóvel locado e à desobediência aos artigos 51, incisos I e II e 71,
incisos I e IV, ambos da Lei 8.245/1991”. Não há nulidade da sentença,
pois, além de desnecessária a dilação probatória, os autores informaram
seu desinteresse na produção. O pedido indenizatório referente ao fundo
de comércio foi rechaçado na ação de despejo, operando-se a coisa
julgada material. Outrossim, a alegada violação ao direito de preferência
foi afastada no agravo de instrumento interposto pelos apelantes nestes
autos (fls. 340/348).
O apelado LUIZ FERNANDO não
apresentou contrarrazões (fl. 349).
É o relatório.
Improcede a arguição no apelo de que
houve cerceamento de defesa, porque em resposta à determinação para
as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 271), os
apelantes manifestarem expressamente o seu desinteresse na dilação
probatória (fl. 274).
Não bastasse isso, à luz das alegações
das partes, as questões postas estão suficientemente comprovadas por
meio da prova documental encartada nos autos.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1021932-08.2016.8.26.0506
Voto no 32.456
Conquanto se constate omissão na
sentença sobre os pedidos de indenização pelo fundo de comércio e
violação ao direito de preferência, esse vício se corrige neste julgamento
mediante a complementação necessária, com fundamento no art. 1.013, §
3o, inciso III, do CPC.
Em primeiro lugar, anote-se que na
sentença impugnada foi declarada a perda superveniente do objeto do
pedido de renovação do contrato em razão da desocupação do imóvel
pela parte autora (fl. 298). Nesse aspecto não houve insurgência.
De todo modo, importante ressaltar que
a ação de despejo por denúncia vazia em apenso foi julgada procedente e
transitou em julgado. Nela, declarou-se rescindido o contrato de locação
não residencial e reconheceu-se a impossibilidade de renovação do
contrato de locação, seja em razão da sua vigência por prazo
indeterminado, seja “porquanto decorrido o prazo decadencial previsto no
art. 51, §5o, da Lei no 8.245/91” (cópias as fls. 184/188 destes autos).
Com
exposto
anteriormente
no
julgamento do agravo de instrumento no 2163718-86.2016.8.26.0000 (fls.
101/105), o contrato de locação celebrado entre os apelantes e os
proprietários anteriores do imóvel (fls. 17/21), embora com prazo
determinado na época (depois prorrogado por prazo indeterminado), não
possuía cláusula de vigência em caso de alienação e tampouco estava
averbado na matrícula do imóvel (fls. 21/27), o que garantiu à adquirente
VÂNIA (coapelada), o direito de denunciá-lo, com amparo no art. 8o, caput
e § 2o, da Lei 8.245/91.
É que, faltando o registro do contrato de
locação, o que não se supre por demonstração de que a adquirente tinha
ciência de que existia a cláusula de vigência, não havia como se exigir

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 1021932-08.2016.8.26.0506
Voto no 32.456
cumprimento do contrato, afigurando-se, portanto, descabida a pretensão
inicial dos requerentes de permanecer no imóvel até final julgamento da
presente ação.
Ora, o pedido de indenização por danos
materiais formulado é genérico e incerto, sem especificar exatamente em
que estão consubstanciados. Lembre-se que para a caracterização da
reparação material, é necessária a demonstração plena de sua ocorrência
e de seu valor, os quais não se presumem tão somente em razão da
rescisão contratual e das conjecturas acerca do abuso de direito e
arbitrariedades dos locadores, sem o indispensável respaldo probatório.
Competia aos autores, a teor do
disposto no art. 373, I, do CPC, fazerem prova do fato constitutivo de seu
direito, ou seja, que o efetivamente ocorreram danos materiais
indenizáveis. No entanto, deste encargo não se desincumbiram.
Segundo as regras gerais sobre o ônus
da prova, cabia à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito.
Na lição de VICENTE GRECO FILHO, fatos constitutivos "são aqueles
que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A
relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito
jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as
relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos.
O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada
conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe
provar, sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova
quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido
improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de
seu direito" (in "Direito Processual Civil Brasileiro", Saraiva, 2° vol., 10a
ed., pág. 185).

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Apelação Cível no 1021932-08.2016.8.26.0506
Voto no 32.456
Segue-se que a alegação de violação
ao direito de preferência na aquisição do imóvel não se sustenta. Pelo
contrário, os autores tiveram ciência inequívoca da pretensão de alienação
a que se refere o disposto no art. 27 da Lei no 8.245/91. Basta ver que, em
resposta, declararam expressamente sua renúncia ao direito de
preferência e desinteresse na aquisição do bem (fl. 25). Ademais,
insubsistente a alegação de que STANLEY não teve ciência da
negociação, pois outorgou poderes especiais aos coautores CARLOS e
VIRGÍNIA para, na qualidade de seus procuradores, receberem quaisquer
notificações ou intimações extrajudiciais relativas ao contrato de locação
objeto da presente demanda (fl. 20, cláusula 22).
Por via de consequência, não há
fundamento para acolher o pedido de anulação do contrato de compra e
venda do imóvel objeto da locação, tampouco de indenização por supostas
perdas e danos decorrentes do negócio.
Como
exposto,
a
atual
locadora
denunciou formalmente o contrato de locação que vigorava por prazo
indeterminado, consoante o art. 57 da Lei no 8.245/914, aguardando o
prazo legal para ajuizamento da ação de despejo em apenso. Portanto,
não estava obrigada a dar continuidade ao contrato.
Daí por que a pretensão de obter uma
indenização a título de perda do fundo de comércio também se mostra
descabida no caso, tendo em vista que aqui se trata de rescisão unilateral
de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, ou seja,
não sujeito a renovação.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
“LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. POSTO DE

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Apelação Cível no 1021932-08.2016.8.26.0506
Voto no 32.456
COMBUSTÍVEIS.
CONTRATO
LOCATÍCIO
COMERCIAL
FIXADO
POR
PRAZO
INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE
RENOVATÓRIO.
NÃO
PREENCHIDOS
OS
REQUISITOS DOS ARTS. 51 E 52, § 3o. DA LEI DO
INQUILINATO.
RETOMADA
DO
IMÓVEL
NO
EXERCÍCIO
REGULAR
DO
DIREITO
DE
PROPRIEDADE. INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO PELO
FUNDO DE COMÉRCIO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
O contrato de locação celerado entre a distribuidora
de combustíveis e o revendedor varejista se submete
às regras dispostas na Lei do Inquilinato. Precedentes
do STJ.
O ressarcimento do fundo de comércio é obrigatório
apenas na hipótese de a locação não residencial, por
prazo determinado, deixar de ser renovada por
qualquer das razões previstas no § 3o. do art. 52 da
Lei 8.245/91; impõe-se o dever indenizatório tão-
somente ao locador que age com má-fé ou desídia.
No caso dos autos, não se tratando de locação
passível de renovação compulsória, uma vez que o
contrato de locação comercial foi firmado com prazo
indeterminado, e não havendo nos autos sequer
notícia de pleito renovatório, incabível a indenização
do fundo de comércio, consoante os rígidos
contornos traçados na Lei 8.245/91.
O dever jurídico de indenizar o locatário pelo fundo de
comércio decorre de norma especial integrante do
sub-sistema jus-locatício, e não de previsão do Direito
Civil comum (enriquecimento sem causa às expensas
de outrem).
O fundamento do aresto recorrido de que a
indenização do fundo de comércio não se relaciona
com a ausência de renovação do contrato locatício é
contraditório, posto que, nos termos da legislação de
regência o ressarcimento está intrinsecamente ligado
ao direito de renovar a locação. Ademais, foi
consignado pelo Juízo a quo que a conduta imputada
à distribuidora de combustíveis não pode ser
considerada como lesiva ou abusiva.
Recurso Especial provido para afastar a indenização
do fundo de comércio.”
(REsp 1060300/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel.
p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,
julgado em 02/08/2011, DJe 20/09/2011).
“CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO
POR
PRAZO
INDETERMINADO.
FUNDO
DE
COMÉRCIO.
PRETENSÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. LEI No 8.245/91. ART. 52, § 3o.
- Pela compreensão sistemática dos arts. 51 e 52, §
3o, da Lei do Inquilinato - Lei no 8.245/91 -, não é
devida a indenização a título de perda do fundo de
comércio na hipótese de rescisão unilateral de

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Apelação Cível no 1021932-08.2016.8.26.0506
Voto no 32.456
contrato de locação não residencial por prazo
indeterminado, sem pleito de renovação.
- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 282.473/BA, Rel. Ministro VICENTE LEAL,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
27/08/2002,
DJ
16/09/2002, p. 236).
Nesse
contexto
fático-jurídico,
sob
qualquer enfoque, os autores não fazem jus às indenizações pretendidas
com base nos arts. 33 e 52, § 3o, da Lei no 8.245/91.
Ante o exposto, por meu voto, dou
provimento parcial ao recurso de apelação dos autores para sanar as
omissões constatadas na r.sentença quanto aos pedidos de indenizações
de danos materiais e de anulação do contrato de compra e venda,
julgando-os, contudo, improcedentes. Levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal e a sucumbência integral dos autores-
apelantes, majoro para 20% (vinte por cento) e R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais) os honorários advocatícios fixados nas sentença em
favor dos patronos da apelada VANIA e do apelado LUIZ FERNANDO,
respectivamente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator